Tribunal: TJBA
Processo: 8037434-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037434-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TFF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIR TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O cerne do presente recurso orbita em suposta omissão do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou a decisão proferida pelo Douto Juízo de primeiro grau que, nos autos da execução fiscal n°
8004530-36.2022.8.05.0191
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento do feito.

Trata-se, na origem, de execução fiscal fundada em taxa de fiscalização e funcionamento (TFF) dos exercícios de 2017/2018/2019/2020/2021 (ID 223859858) e Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) dos exercícios de 2017/2018/2020/2021, instituída pelo Município de Glória, em razão do poder de polícia por ele exercido, em conformidade com a Lei Municipal nº 405/2009 (Código Tributário Municipal), o que não se confunde com os critérios a serem adotados pela União em seu âmbito de atuação.

O artigo 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, impõe a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, podendo essa ser impugnada por prova inequívoca.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema 919), afetado pela repercussão geral, decidiu ser
“Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.”
.

De acordo com o julgado que originou o Tema 919 do STF,
“podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037434-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante OI S.A. e como Embargado MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade,
em
REJEITAR o
s
presente
s

embargo
s de
declara
ç
ão
,

mantendo
na íntegra
o
Acórdão

embargado
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

3